Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713588-45.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VASCO DAVI DE MELO JÚNIOR, ALLAN CARLOS NOGUEIRA MARTINS RECORRIDO: IRLEI RODRIGUES ROSA, ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS, L. D. S. R., R. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: IRLEI RODRIGUES ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RACHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA CRIMINAL. COISA JULGADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS VERIFICADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (art. 935 do CC). 2. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos. 3. O dano estético merecedor de reparação pecuniária deve ter caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem e/ou a funcionalidade. 4. Para a fixação do quantum indenizatório, dever ser levado em consideração a capacidade econômica das partes, a gravidade e repercussão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta ilícita do agente, ante as peculiaridades do caso concreto. 5. Não há que se falar em sucumbência em relação ao pedido de indenização por danos morais, quando houver condenação ao pagamento de indenização em valor inferior ao montante pleiteado pelo autor, nos termos da súmula 326 do STJ. 6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 7. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 944, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil, insurgindo-se em relação ao valor fixado a título de danos morais e estéticos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado o recurso não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 944, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia ser admitido o apelo fundado na alegada inobservância ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005